Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO ULTIMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. DECISÃO EXPRESSA DA RELATORA INDEFERINDO NOVO PLEITO DE SUSPENSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural.

2. Inobstante tenha o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF apenas com relação ao recurso da União, no qual se discutiu a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, com o julgamento em definitivo daquele recurso pela Corte Superior em 16/10/2019, tem-se que até mesmo aquela tutela provisória deferida no recurso da União exauriu sua eficácia.

3. Ultimado o julgamento do EResp 1.319.232/DF pela Corte Especial do STJ e proferida decisão pela relatora Min. Nancy Andrighi já após a oposição dos embargos declaratórios pelo Banco do Brasil, na qual S. Exa. expressamente indefere pleito de efeito suspensivo, carece de amparo jurídico a decisão proferida na origem, a qual deve ser, portanto, reformada, garantindo-se à parte exequente o curso regular do cumprimento de sentença em trâmite na origem.

4. Agravo de instrumento provido.